Tribunal: STF
Processo: MI 6750
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 – PERDA DE OBJETO. Tendo em conta o artigo 22 da Emenda de nº 103, de 12 de novembro de 2019, a versar a observância, considerada aposentadoria de servidor público federal com deficiência, do disposto na Lei Complementar nº 142/2013, até a edição de diploma específico alusivo ao § 4º-A do artigo 40 da Carta da República, não subsiste omissão normativa a ser suprida mediante mandado de injunção.